Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-19.2023.8.11.0078
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000106-19.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), UNIAO EDUCACIONAL E CULTURAL UNISAT LTDA - CNPJ: 19.244.390/0002-54 (APELADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE BEM PÚBLICO. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 202 DO CTN. NULIDADE AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Sapezal contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal, ao reconhecer a nulidade de Certidão de Dívida Ativa por ausência de indicação do fundamento legal do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa de natureza não tributária, oriunda de termo de confissão de dívida decorrente de Termo de Permissão Onerosa de Bem Público, exige a indicação de dispositivo legal específico ou se a indicação do fundamento contratual atende ao art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/1980 estabelece que o termo de inscrição em dívida ativa deve conter a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, sendo alternativa a exigência.
4. Nos créditos tributários, a obrigação decorre diretamente da lei, impondo-se a indicação do fundamento legal específico, nos termos do art. 202, III, do CTN.

5. Nos créditos não tributários de origem contratual, a obrigação decorre do vínculo negocial firmado entre as partes, sendo suficiente a indicação do instrumento contratual que deu origem ao débito.

6. No caso, a CDA nº 1387/2022 indica expressamente a natureza não tributária do crédito e sua origem no Termo de Confissão de Dívida vinculado ao Termo de Permissão Onerosa de Bem Público nº 001/2007, o que atende aos requisitos legais e permite o exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. A aplicação conjunta do art. 202 do CTN a crédito de natureza não tributária configura indevida extensão de requisito próprio do regime tributário.

8. Afastada a nulidade da CDA, impõe-se o prosseguimento da execução fiscal, com retorno dos autos à origem para apreciação das demais matérias não analisadas, sob pena de supressão de instância.
9. Inviável a condenação em honorários advocatícios, diante da rejeição da exceção de pré-executividade, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A Certidão de Dívida Ativa relativa a crédito não tributário de origem contratual atende ao art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/1980 com a indicação do fundamento contratual, sendo inexigível a indicação de dispositivo legal específico, própria do regime dos créditos tributários.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Execução Fiscal n. 1000106-19.2023.8.11.0078, ajuizada em face de
UNIÃO EDUCACIONAL E CULTURAL UNISAT LTDA.
, acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, sob o fundamento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 1387/2022, por ausência de indicação do fundamento legal do débito.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar regras próprias do crédito tributário a débito de natureza não tributária.

Esclarece que a execução tem por objeto a cobrança de crédito consubstanciado na CDA nº 1387/2022, oriundo de termo de confissão de dívida decorrente de relação contratual relativa ao Termo de Permissão Onerosa de Bem Público nº 001/2007.

Afirma que, nos termos do art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80, basta a indicação do fundamento contratual da dívida, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal específico, exigência própria dos créditos tributários disciplinados pelo Código Tributário Nacional.

Argumenta que a Certidão de Dívida Ativa nº 1387/2022 atende aos requisitos legais, pois indica a natureza não tributária do crédito e sua origem em termo de confissão de dívida decorrente de permissão onerosa de bem público, o que lhe conferiria liquidez, certeza e exigibilidade.

Sustenta que a exigência de indicação de fundamento legal, tal como prevista no art. 202, III, do CTN, não se aplica ao caso concreto, sob pena de interpretação contrária à lei e de indevida equiparação entre regimes jurídicos distintos.

Defende, assim, que a nulidade reconhecida na sentença deve ser afastada, com o consequente prosseguimento da execução fiscal até a satisfação do crédito público.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que seja declarada a validade da CDA nº 1387/2022 e determinado o regular prosseguimento da execução fiscal.

Nas contrarrazões, a parte apelada sustenta a ocorrência de prescrição, a ausência de protesto da CDA e a inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, defendendo a manutenção da sentença que extinguiu a execução em razão da inércia do exequente e da irregularidade da cobrança.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O
Município de Sapezal
insurge-se contra sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
União Educacional e Cultural UNISAT Ltda.
, que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o feito, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 1387/2022 por ausência de indicação do fundamento legal do débito.

O recurso deve ser provido.

A controvérsia recursal limita-se a esse ponto: verificar se a CDA de natureza não tributária, oriunda de termo de confissão de dívida decorrente de Termo de Permissão Onerosa de Bem Público nº 001/2007, está sujeita à exigência de indicação de dispositivo legal específico, ou se a indicação do fundamento contratual é suficiente para atender ao disposto no art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80.

A sentença recorrida reconheceu a nulidade da CDA nº 1387/2022, por entender ausente a indicação do fundamento legal da dívida, mediante aplicação conjunta do art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais e do art. 202 do Código Tributário Nacional.

O equívoco, contudo, reside justamente nessa aplicação conjunta e indistinta de ambos os diplomas a débitos de natureza diversa.

Com efeito, o art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80 exige que o Termo de Inscrição em Dívida Ativa contenha “a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida”. A conjunção alternativa “ou”, empregada pelo legislador, não é acidental; ao contrário, revela a opção consciente de distinguir o regime aplicável aos créditos tributários daquele incidente sobre os créditos não tributários de origem contratual.

Nos créditos tributários, a indicação do fundamento legal é indispensável, pois a obrigação decorre diretamente da lei, nos termos do art. 3º do CTN. Por essa razão, o art. 202, III, do mesmo diploma exige que o termo de inscrição mencione
“especificamente a disposição da lei em que seja fundado”
o crédito. Trata-se de exigência própria do regime tributário.

Diversamente, nos créditos de natureza não tributária, como o discutido nos presentes autos, consubstanciado em termo de confissão de dívida oriundo de relação contratual, o fundamento da obrigação não reside na lei em sentido estrito, mas no acordo de vontades celebrado entre as partes. Nessa hipótese, a indicação do instrumento contratual que deu origem ao débito satisfaz plenamente a exigência legal, sendo indevida a exigência de indicação de dispositivo legal específico.

No caso concreto, a CDA nº 1387/2022 indica expressamente que o crédito possui natureza não tributária e que sua origem decorre do “Termo de Confissão de Dívida — Termo de Permissão Onerosa de Bem Público nº 001/2007”. Tais informações são suficientes para identificar a obrigação, sua origem e sua natureza, possibilitando ao devedor o pleno exercício do direito de defesa.

Exigir, nessa hipótese, a indicação de dispositivo legal específico, tal como previsto no art. 202, III, do CTN, implicaria indevida extensão de requisito próprio do regime tributário a crédito de natureza contratual, em manifesta contrariedade ao texto expresso do art. 2º, § 5º, III, da Lei nº 6.830/80.

Registre-se, ainda, que os julgados do TJMT citados na sentença recorrida tratam de situações distintas, relativas a execuções fiscais fundadas em créditos tributários, como ISSQN e multas administrativas. Por isso, não se aplicam ao caso em exame, que envolve crédito de natureza não tributária e origem contratual.

Afastada a nulidade da CDA, não há falar em extinção da execução fiscal com base no fundamento adotado na sentença.

Quanto às demais matérias suscitadas nas contrarrazões — prescrição, ausência de protesto e inexistência de liquidez, certeza e exigibilidade do título —, trata-se de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau e que, na hipótese de eventual acolhimento da exceção de pré-executividade, deverão ser examinadas na origem, sob pena de supressão de instância.

No que se refere aos honorários advocatícios, considerando que a exceção de pré-executividade, embora acolhida em primeiro grau, é rejeitada neste julgamento, aplica-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é cabível a condenação em honorários quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade (STJ, AgInt no AREsp 2086775/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, T1, DJe 29/02/2024).

Assim, afasto a condenação imposta ao Município na sentença e deixo de fixar honorários advocatícios nesta instância.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sapezal, para reformar a sentença recorrida, afastar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 1387/2022 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da execução fiscal, inclusive com apreciação das demais matérias suscitadas na exceção de pré-executividade ainda não analisadas.

Afasto a condenação ao pagamento de honorários imposta ao Município na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026